Tribunal: STF
Processo: Rcl 72184
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Rejo Participacoes Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2124805-64.2018.8.26.0000, por suposta violação ao ao devido processo legal e à coisa julgada.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 6-9):



    "A Autora KVA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA., CNPJ nº 52818036/0001-80, através a ação sob nº 0003056-02.2003.8.26.0272, requereu em sua peça exordial, entre outros pedidos, a decretação de nulidade de cláusulas constantes em contratos de abertura de contas correntes 107.600-1 e 110.768-1, que manteve junto ao banco réu, ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ sob o n.º 60.701.190/0001-04. Em resumo, os pedidos da autora, na peça exordial, foram:



    (...)



    O banco réu apresentou contestação e todo o processo seguiu o rito, até o momento da sentença. Na sentença do juízo de primeiro grau (em anexo), proferida em 20 de agosto de 2007 e transitada em julgado em 12/12/2007, foram deferidos e julgados procedentes os pedidos autora KVA quanto a nulidade das cláusulas contratuais e ainda determinou que o Banco réu Itaú:



    (...)



    A sentença também determinou o procedimento da liquidação por artigos, a condenação do banco réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    Em breve resumo da ação de procedimento comum cível prosseguiu, nos seguintes termos: aos 12/02/2008 a autora peticionou, requerendo a execução da quantia da parte líquida de R$134.169,51 (cento e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos). O banco executado efetuou o depósito no valor de R$ 136.638,02, lavrou-se a penhora da referida quantia. Houve impugnação ao cumprimento da sentença pelo executado, a qual foi recebida no efeito suspensivo. O exequente ofereceu em caução de um imóvel. Contra a decisão que não acolheu a impugnação à liquidação da parte líquida da sentença o executado interpôs agravo de instrumento, que foi negado; decisão contra a qual o exequente interpôs recurso especial, que foi negado seguimento. Em 12/11/2008, o exequente peticionou requerendo execução da parte ilíquida que foi rejeitada por despacho, determinando que a executada se manifestasse acerca da petição, cálculos e documentos juntados naquela oportunidade, sendo que contra essa decisão não foi interposto qualquer recurso pelas partes. Foi nomeado pelo Juízo o Dr. Antônio Carlos Vitorino para a elaboração da perícia. Impugna-se o laudo do perito pela exequente. Requer nomeação de outro perito. Por despacho, determina-se o desentranhamento da petição, para autuação em autos apartados como liquidação de sentença por artigos, que recebeu o número 0002635-26.2014.8.26.0272. Os vários pedidos de cessão de direitos creditórios prosseguem-se, dentre eles (nas folhas 6943/6952), a REJO PARTICIPAÇÕES EIRELI, juntou instrumento particular de cessão de crédito, constando que Paulimar Locadora e Transportadora Ltda cedia 40% (quarenta por cento) de seu direito de crédito -havido do processo 0003056-02.2003.8.26.0272 e seus dependentes, bem como juntou instrumento particular de cessão de crédito, constando que Paulitalia Barão de Mauá Comércio de Veículos Ltda cedia 40% (quarenta por cento) de seu direito de crédito - havido do processo 0003056-02.2003.8.26.0272 e seus dependentes. Não houve oposição a cessão de crédito.



    Sobreveio a decisão de liquidação de sentença e após os cálculos do Sr. Perito, este firmou a quantia a ser paga pelo Banco reú no valor de R$ 7.627.659.857,59 (sete bilhões, seiscentos e vinte e sete milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Tal valor foi considerado teratológico pelo Banco réu, que em razão disso, interpôs o Agravo de Instrumento nº 2124805-64.2018.8.26.0000, protocolado em 19/06/2018, que além de pedir o efeito suspensivo da decisão de liquidação de sentença, requereu:



    (...)



    Nesse diapasão, o relator julgou, em 02/05/2019, procedente o Agravo de Instrumento n. 0003056-02.2003.8.26.0272, em favor Banco Itaú e determinou a reforma da decisão de liquidação de sentença e a modificou a sentença transitada em julgada de 1ª grau, nestes pontos:



    (...)



    É, enfim, esta decisão em sede de agravo do instrumento nº.0003056-02.2003.8.26.0272, que reformou a decisão de mérito transitada em julgada, que o autor requer a cassação.”



    Sustenta, em síntese, que "uma vez transitado o julgado, a sentença que determinou “a devolução em dobro para a KVA dos valores cobrados a maior pelo Banco Itaú” fora modificada em sede de decisão em um AGRAVO DE INSTRUMENTO, em um claro desrespeito a segurança jurídica e, principalmente, a coisa julgada material. Apartir daí segue-se uma série de erros processuais grosseiros: o cumprimento de sentença, não corresponde a decisão judicial transitada, o valor final foi alterado sem nova perícia e diante de novos requisitos que não foram afirmados na sentença de mérito" (eDoc 1, p. 13).



    Aduz que "o caso em tela trata-se de error in procedendo intrínseco, onde a decisão atacada deve ser cassada e não simplesmente error in judicando. Isso porque, a diferença destes conceitos se assenta na causa de pedir que fundamenta o objeto da ação de reclamação constitucional. A ação de reclamação constitucional pode ter objeto o error in procedendo e não o error in judicando" (eDoc 1, p. 14). 



    Ao final, requer “seja cassada decisão em sede de Agravo de Instrumento de nº 0003056-02.2003.8.26.0272, a fim de assegurar segurança jurídica, e por conseguinte, julgue procedente a reclamação constitucional segundo o art.988, CPC/15" (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    A parte reclamante não indicou paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF, que teria sido desrespeitado pelo órgão reclamado, cingindo-se a defender ofensa à coisa julgada, o que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação.



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 42413 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente